Tribunal: TJDFT
Processo: 20190020029948AIL
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8o, § 7o, DO CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO DO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DO DF, INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL N.o 3.106/02.
1. O art. 8o, § 7o, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital n.o 3.106/02, estabelece que os concessionários e permissionários de serviços do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF) serão considerados reincidentes quanto praticarem infrações às normas do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF e de qualquer dispositivo dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF, nos cento e oitenta (180) dias posteriores à prática de infração reconhecida por decisão administrativa ainda sujeita a recurso.
2. "A presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao processo penal, também irradia os seus efeitos, sempre em favor das pessoas, contra o abuso de poder e a prepotência do Estado, projetando-os para esferas processuais não-criminais, em ordem a impedir, dentre outras graves conseqüências no plano jurídico - ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria Constituição -, que se formulem, precipitadamente, contra qualquer cidadão, juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas (e, por isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao réu, restrições a seus direitos, não obstante inexistente condenação judicial transitada em julgado" (Voto do Ministro Celso de Mello, na ADPF 144).
3. "Só se pode admitir uma reincidência se houver certeza jurídica quanto a uma 'incidência' anterior. Não reincide quem ainda não 'incidiu'. E só se pode considerar, com toda certeza, que alguém 'incidiu' no passado - isto é, incorreu efetivamente em infração - se houver decisão, fruto do devido processo, que o tenha declarado em definitivo" (Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza.Reincidência no Direito Administrativo Sancionador. Revista do Direito Público, Londrina, v.12, n.1, p.175-203, maio de 2017).
4. Permitir que o infrator de normas do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF e de qualquer dispositivo dos Regulamentos dos serviços que compõem o STPC/DF seja considerado reincidente e sofra punição mais gravosa do que a prevista para o "primário", sem que a falta anterior que lhe fora atribuída pelas instâncias inferiores da Administração Pública tenha sido reconhecida por decisão definitiva na esfera administrativa, contraria a regra de tratamento segundo a qual sua inocência deve ser presumida enquanto perdura a situação de provisoriedade do ato sancionador pretérito.
5. O direito a ser tratado como inocente e a afastar a aplicação imediata dos efeitos próprios de ato sancionador antes que a prática da infração seja reconhecida por decisão definitiva, com a devida venia à douta Procuradoria-Geral de Justiça, constitui o núcleo essencial do direito fundamental à presunção de inocência, não comportando restrições que lhe desvirtuem a essência, como a que foi feita pelo § 7o do art. 8o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital n.o 3.106/02, ao permitir que seja considerado reincidente antes mesmo de ser condenado em definitivo na esfera administrativa por infração anterior.
6. O direito à presunção de inocência fica resguardado com a exclusão da expressão "independente de julgamento de recurso", sendo desnecessária a declaração de inconstitucionalidade integral do §7o do art. 8o Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, porque os demais termos desse preceito legal estão em conformidade com a Constituição da República. Declarar inconstitucional a integralidade do dispositivo mencionado implicaria a exclusão de regra de salvaguarda dos infratores, que lhes assegura o direito de ser considerados reincidentes apenas no caso de praticarem nova infração nos seis meses subseqüentes à infração anterior.
7. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade parcialmente acolhido. Declarada a inconstitucionalidade parcial do §7o do art. 8o do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do DF, instituído pela Lei Distrital n.o 3.106/02, para expungir do ordenamento jurídico a expressão “independentemente de julgamento de recurso”.